Tribunal: TJES
Processo: 5001118-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001118-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDUARDO DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001118-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EDUARDO DIAS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA
IN BONAM PARTEM
DA REGRA DO ART. 126, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena. Assim, a regra do art. 126, da Lei de Execuções Penais, e a Recomendação nº 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, devem ser aplicadas analogicamente
in bonam partem
.

2. O fato de o apenado ter concluído o Ensino Médio antes do início da execução da pena não impossibilita a concessão da remição. Precedentes. STJ.

3
.
Recurso
conhecido, e no mérito,

im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001118-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EDUARDO DIAS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão (Id. 7185043, pp. 07/10), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado - nos autos da Execução Penal tombada sob nº 0014331-93.2016.8.08.0012, por meio da qual fora concedida a remição da pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Nas razões recursais (Id. 7185043, pp. 02/06), o Ministério Público busca a reforma da decisão, para que seja negada a remição, uma vez que o apenado concluiu o Ensino Médio antes de iniciar o cumprimento da pena.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Discute-se, no caso, se o apenado, que concluiu o Ensino Médio
antes
do início da Execução Penal, pode ser beneficiado pelo instituto da remição parcial da pena, através da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando
in bonam partem
o artigo 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais, bem como a Recomendação nº 44, do Conselho Nacional de Justiça, tem admitido a utilização da remição pela realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no artigo 126, da Lei de Execuções Penais, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados no ENEM, em razão de estudos feitos durante o cumprimento da pena,
ainda que já tenham concluído o exame médio antes do início da execução penal
. (STJ, REsp 1854391/DF, SEXTA TURMA, Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/9/2020).

O art. 126, da Lei de Execuções Penais, garante ao apenado a remição pelos estudos, na proporção de um 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo, com carga horária distribuída, no mínimo, em 03 (três dias), tanto para atividades realizadas de modo presencial, quanto à distância, incluindo-se o ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional.

Nesse contexto, objetivando regulamentar as atividades educacionais complementares para o fim de remição da pena pelo estudo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 44/2013, que, em seu art. 1º, inciso IV, disciplina o aproveitamento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Confira-se:

“[...] Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: IV – na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio – art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio [...]”.

No caso, o apenado realizou o ENEM no ano de 2019, sendo aprovado em quatro matérias (Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Códigos e suas Tecnologias e Redação), conforme movimento 167.2, do SEEU, sendo-lhe concedida, então a remição total pela aprovação de 80 (oitenta) dias.

Veja-se que, conforme recente orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
a aprovação,
ainda que
parcial no ENEM, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena.
(AgRg no HC n. 782.901/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022).

Nesse contexto, aduz o Ministério Público Estadual que o apenado já possuía o Ensino Médio completo quando praticou o delito.

No entanto, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino.

Com efeito, ainda que não dê causa à conclusão do Ensino Médio, a aprovação pode ser utilizada para a remição da pena,
estando obstado, apenas, o acréscimo de 1/3 no tempo a ser remido
.

Nesse sentido estão os precedentes das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO ENCARCERAMENTO. ACRÉSCIMO DE 1/3 AFASTADO.

1. "
É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino"
(REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020),
ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO, CURSOS PROFISSIONALIZANTES À DISTÂNCIA. LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS. APROVAÇÃO NO ENEM 2020. ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE OS DIAS REMIDOS: INVIABILIDADE. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. RESOLUÇÃO N. 44/2013. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS – EXECUÇÃO DA PENA – MARCO TEÓRICO: CF/88, ART. 3º. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)

3.
A aprovação no ENEM, a despeito de “não mais ocasionar a conclusão do ensino médio, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ”.

4.
O fato de o apenado ter concluído o ensino médio antes do início da execução da pena não impossibilita a concessão da remição. Contudo, tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.

5. Ressalte-se que essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a remição) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como “fraterna” (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 762.985/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Trago, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afirma que somente deve ser afastada a aplicação do benefício quando o apenado já tenha concluído
tanto o ensino médio quanto o superior
antes do início do cumprimento da pena, o que, no entanto, não é o caso dos autos.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. SENTENCIADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal a quo encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual,
tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
, visto que tal situação destoa do escopo da norma (Recomendação n. 44/2013 – posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Nesse quadrante, revela-se escorreita a remição da pena do recorrido, por se encontrar arregimentada no fomento à formação educacional de presos, consoante a supracitada Recomendação n. 44, do Conselho Nacional da Justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)